Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES LEVANTADAS. DESNECESSIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. O artigo 489, §1o, c/c o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.